Tribunal: STF
Processo: AP 2402
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A concessão da liberdade provisória ao réu GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”. 



    Em 3/9/2024, a Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO requereu a flexibilização da medida de recolhimento domiciliar, para que “possa exercer seu direito constitucional de voto nos dias das eleições, 06 (domingo) de outubro de 2024 e 27 (domingo) de outubro desse mesmo ano, se tiver segundo turno.“ (eDoc. 101).



    Em 17/9/2024, deferi a flexibilização do recolhimento domiciliar do monitorado, para que pudesse se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11 (eDoc. 103).



    Sobreveio manifestação da Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, informando que o domicílio eleitoral do acusado é na cidade de São Sebastião/SP, necessitando de transporte de balsa até o local.



    Assim, pede a flexibilização da medida de recolhimento domiciliar no horário “entre 9h e 13h, devido às condições geográficas do domicílio e do colégio eleitoral do Requerente”. Requer, ainda, que a flexibilização seja deferida para o segundo turno de votação (eDoc. 108).



    É o breve relatório. Decido.



    Conforme demonstrado, GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO reside na cidade de Ilhabela/SP, mas possui domicílio eleitoral em São Sebastião/SP, razão pela qual precisará se deslocar de balsa até o local da votação e o percurso de ida e volta entre os municípios é superior ao período deferido anteriormente.



    Por outro lado, não há possibilidade de realização do segundo turno no citado município, porquanto este somente se realiza nos municípios com mais de 200 mil eleitores, conforme art. 29, inciso II, da Constituição Federal.



    Diante do exposto, DEFIRO a flexibilização do recolhimento domiciliar de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, para que possa se deslocar ao seu colégio eleitoral em São Sebastião/SP, em 6/10/2024, entre 9h e 13h, para exercer seu direito ao voto.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente